Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-84.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. No caso em apreço, se verifica, de fato, vício de omissão alegado pela embargante. Isso porque, em que pese a parte embargante/apelante ter obtido êxito em seu recurso, o acórdão nada tratou acerca da majoração dos honorários nesta esfera recursal.
3. Faz-se necessário suprir a omissão do aresto, de modo que os honorários advocatícios sejam arbitrados exclusivamente em face da parte ré, ora embargada, porquanto sucumbiu nesta esfera recursal.
4. Embargos de declaração providos.